Tribunal: TJBA
Processo: 8001740-89.2021.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001740-89.2021.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ELETROZEMA S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCELO DUARTE, JOSE ANTONIO MARTINS, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como CLAUDIA MARIA DE JESUS e outros (3)

Advogado(s)
:
IZABELLA ALVES DOS ANJOS

maf 12

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA IMPUGNADA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA COMPROVANDO QUE A ASSINATURA NÃO PERTENCE À AUTORA/APELADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONFIGURAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL VERIFICADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8001740-89.2021.8.05.0199
, em que figuram como apelantes
ELETROZEMA S/A e BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO -
e como apelados
CLAUDIA MARIA DE JESUS e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator